Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701277-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUANNY AUZIER PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUANNY AUZIER PORTELA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 54971846, p. 49/51), no processo n.o 0701140-13.2024, que concedeu a liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00. Em suas razões (Id 54971845), a impetrante narra que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 16/01/2024, foi concedida liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de fiança. Salienta, contudo, que a paciente é hipossuficiente e não consegue adimplir referido pagamento. Requer a concessão de liminar para que a paciente seja colocada em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Observa-se que a paciente foi presa em flagrante, em 15/01/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e nos artigos 306 e 309 da Lei n.o 9.503/1997 (Id 54971846, p. 5/9). Em sede de audiência de custódia, a liberdade da paciente foi restituída, mediante, dentre outras medidas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 500,00 (Id 54971846, p. 49/51). Confira-se: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando a garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante da gravidade em concreta de estar dirigindo motocicleta sem habilitação e embriagada, além de estar na posse de celular objeto de roubo, entendo a necessidade de arbitramento de fiança para vincular a custodiada ao processo e prevenir a prática de novas infrações penais. . Diante do exposto, CONCEDO, MEDIANTE FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a LUANNY AUZIER PORTELA (DATA DE NASCIMENTO: 21/01/1994; PAI: JOSÉ ARMANDO FERNANDES PORTELA; MÃE: ROSEMARY AUZIER). Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que a autuada seja posta em liberdade após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Ficam intimados os presentes, inclusive o autuado e seu defensor. (...).” Embora a audiência de custódia tenha sido realizada em data recente (16/01/2024), bem como o valor arbitrado seja inferior ao salário mínimo vigente atualmente, constato que a paciente é patrocinada pela Defensoria Pública, o que presume sua hipossuficiência financeira. Ademais, não há qualquer comprovação da sua renda e a sua profissão declarada na Delegacia foi “autônomo” (Id 54971846, p. 20). Desse modo, entendo que a paciente deve ser dispensada do pagamento da fiança em face da sua alegada hipossuficiência financeira. Além disso, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar tão somente em vista do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica da paciente. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCEDIDA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos arts. 325 e 450 do CPP. 2. No caso em análise, o valor arbitrado na origem foi exacerbado, de forma que se fez necessária a sua redução, adequando-se à realidade econômica do paciente. 3. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado na origem.” (Acórdão 1719979, 07235008220238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para dispensar a paciente da fiança arbitrada, com fulcro no art. 350 do CPP, mantidas as medidas anteriormente fixadas, quais sejam: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se à origem e requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR